Tribunal: CARF
Processo: 10882.902555/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902555/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.365 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para análise da documentação
acostada à Manifestação de Inconformidade e complementada pelos documentos apresentados
no Recurso Voluntário, e, em confronto com os documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestadas pela
recorrente, verificando a existência do direito creditório pleiteado e elaborando relatório
conclusivo sobre conclusões advindas, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não
do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
PIS/PASEP, não homologado pela autoridade competente sob o argumento de que o
recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros
débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original).
“Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902555/2008-29
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 6), tendo em vista que o pagamento apontado como
origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação de débito do
contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 21/08/2008 (fl. 7), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 22/09/2008 (fls. 8/19), na qual alega:
Corno inúmeras outras empresas, a REQUERENTE, no final do ano-calendário
de 2002 e início de 2003, teve que adaptar seus controles internos para atender
as diversas alterações trazidas à sistemática de apuração e recolhimento da
Contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS') pela Medida Provisória
n°66/02, posteriormente convertida na Lei n°10.637/02.
(...)
Em que pese a não-cumulatividade tenha se tornado a regra geral de tributação,
algumas receitas e/ou atividades permaneciam sujeitas a antiga sistemática de
tributação. Nesse contexto, cite-se que a REQUERENTE auferiu, no período ora
discutido, receitas sujeitas as duas sistemáticas anteriormente citadas, de sorte a
tributar tais numerários de forma autônoma.
Dada toda a inovação trazida pela citada legislação e as naturais incertezas que
cercam os contribuintes nos momentos de sensíveis alterações legislativas, a
REQUERENTE equivocou-se em dois pontos, nos primeiros meses da respectiva
vigência: (i) recolheu o total devido da Contribuição ao NS sob um único código
de receita (8109 — código referente ao PIS/Cumulativo, embora tenha
corretamente segregado e tributado as receitas sujeitas aos regimes cumulativo
e não-cumulativo; e (ii) não descontou crédito, nas hipóteses autorizadas pela
legislação.
Como resultado, além de "aparentar" somente sujeitar-se ao regime cumulativo,
o valor efetivamente recolhido aos cofres públicos foi superior ao devido pela
REQUERENTE, de forma a qualificar tal diferença positiva como "pagamento a
maior", eis que nenhum crédito fora descontado dos débitos da Contribuição ao
PIS calculados sobre as receitas sujeitas ao regime da não-cumulatividade.
Tal como anteriormente mencionado, após a introdução do regime da não-
cumulatividade por meio da Lei n ° 10.637/02, a REQUERENTE passou a ter
receitas sujeitas ao sistema cumulativo e não-cumulativo. De acordo com a
referida legislação, nos exatos termos do parágrafo 8° de seu artigo 3°, é
garantido ao contribuinte que estiver sujeito às referidas sistemáticas de
apuração, o desconto de créditos da aludida contribuição de forma proporcional
as receitas tributadas com base no regime da não-cumulatividade.
Em que pese o direito ao creditamento encontrar-se expressamente garantido
em Lei, a REQUERENTE, reitere-se, não descontou créditos sobre as
hipóteses listadas no artigo 3° do citado diploma, pois, até aquele momento,
não havia a clara definição acerca dos custos e despesas passíveis do citado
creditamento.
A assertiva acima pode ser facilmente verificada pela análise da planilha anexa
(Doc. 5), a qual demonstra que os valores pagos tiveram, como base de
apuração, meramente as receitas auferidas pela Sociedade, as quais, por sua
vez, serviram como base de cálculo para o pagamento da contribuição ao PIS,
conforme as guias de recolhimento (DARE) do período (Doc. 6), sem quaisquer
deduções em seu cálculo.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

Adicionalmente, V.Sas. deverão atentar-se ao fato de que a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF') referente ao segundo
trimestre de 2003 (Doc 7), mais especificamente quanto ao mês de abril daquele
ano, também atesta o citado pagamento sem o abatimento dos créditos a que a
RECORRENTE teria direito. 0 mesmo é verificado quando da análise da D1PJ
2004 (ano-calendário 2003) preenchida pela REQUERENTE, conforme se extrai
de sua Ficha 21 — Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP — Regime Não-
Cumulativo (Doc. 10).
Em face do contexto acima desenhado e embora haja divergência quanto ao
código de recolhimento da exação, é incontestável que os créditos decorrentes
da sistemática não-cumulativa não foram aproveitados no mês de abril de 2003.
Diante deste cenário, a REQUERENTE acertadamente refez o cálculo dos
valores devidos a título da Contribuição ao PIS não-cumulativo, descontando os
créditos de forma proporcional às receitas sujeitas a esse regime, e
precisamente quantificou o montante que fora indevidamente recolhido (doc.
08). Tal pagamento a maior foi compensado com débitos fiscais outros, de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil ("RFB '), mediante a
apresentação do PER/DCOMP em 14 de junho de 2004 (Doc. 11).
Verifica-se, portanto, que as autoridades fiscais, arbitrariamente, não
reconheceram o pagamento a maior da Contribuição ao PIS realizado pela
REQUERENTE relativo ao mês de junho de 2003, o qual, ressalte-se, resta
detidamente comprovado pelo confronto dos valores pagos a título da
contribuição do PIS (Ficha 21 da DIPJ 2004 — Doc. 10) e os valores
apurados e declarados na Ficha 20 da DIPJ de 2004 (Doc. 09).
Ademais, cabe ainda ressaltar que o fato da REQUERENTE ter
equivocadamente recolhido a contribuição ao PIS sob a sistemática não-
cumulativa valendo-se do código de receita aplicável ao PIS/Cumulativo (8109),
não obsta o seu direito ao desconto dos créditos, seja em virtude da vedação ao
enriquecimento ilícito da Administração Pública, seja em razão dos demais
documentos entregues à Administração Pública que comprovam a existência do
crédito tributário objeto da compensação.
Um mero erro formal, por óbvio, não pode descaracterizar o direito material
atribuído pela própria legislação à REQUERENTE de se creditar dos custos e
despesas previstos na Lei n° 10.637/02, de modo que, comprovada a existência
dos mesmos e verificado o seu não aproveitamento, deve-lhe ser garantido o
direito à recuperação, mediante compensação, dos valores pagos a maior em
virtude do não cômputo dos créditos legais.
A manifestante discorre ainda sobre seu direito ã compensação nos termos da legislação
vigente”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/
Campinas) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no Acórdão
no 05-36.272 – 9a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 115 a 120)1, por meio do qual o colegiado
entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório informado no
PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito credit6rio, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não homologada
requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto probatório carreado
aos autos elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido ou
a maior frente legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 29/10/2012, como se constata a partir do
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 121), e não conformada com o deslinde do litígio após o
transcurso do julgamento de primeira instância, a recorrente ingressou em 27/11/2012 com o seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 139 a 193), conforme carimbo de recebimento aposto pela unidade
de origem na primeira folha do documento. Em seu Recurso, a recorrente alega, em essência,
que:
i.
no final do ano-calendário de 2002 e início de 2003, teve que adaptar seus
controles internos para atender às diversas alterações introduzidas no
ordenamento pátrio por conta da instituição da nova sistemática de
apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP, Lei n°
10.637/02, e, em que pese a não-cumulatividade tenha se tornado a regra
geral de tributação, algumas receitas permaneciam sujeitas à antiga
sistemática de tributação, tendo a empresa auferido, no período discutido,
receitas sujeitas às duas sistemáticas;
ii.
teria se equivocado em dois pontos, nos primeiros meses da vigência da
nova sistemática: “(i) recolheu o total devido da Contribuição ao PIS sob
um único código de receita (8109 código referente ao PIS/Cumulativo,
embora tenha corretamente segregado e tributado as receitas sujeitas aos
regimes cumulativo e não-cumulativo; e (ii) não descontou créditos, nas
hipóteses autorizadas pela legislação” e, como resultado, “o valor
efetivamente recolhido aos cofres públicos foi superior ao devido pela
Recorrente, de forma a qualificar tal diferença positiva como "pagamento
a maior”, eis que nenhum crédito fora descontado dos débitos da
Contribuição ao PIS calculados sobre as receitas sujeitas ao regime da
não-cumulatividade”, de forma que promoveu a compensação de débitos
próprios com valor recolhido a maior por meio de apresentação de
PER/DCOMP;
iii.
foi surpreendida pela decisão da DRJ que, após o transcurso de 4 anos,
manteve a não homologação com o singelo argumento de que inexistiria
crédito da Contribuição a ser compensado, na medida em que o débito
desse tributo relacionado ao mês de competência de junho de 2003 havia
sido confessado mediante a entrega de sua DCTF, mas “tal documento
representa mero indício do crédito tributário a ser adimplido pelo
contribuinte, indício esse facilmente elidido e rechaçado pela
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

apresentação de outros documentos, tais quais os apresentados pela
Recorrente quando da apresentação de sua Manifestação de
Inconformidade” e “a análise da Administração Pública não deve se
cingir à mera verificação das Declarações apresentadas, principalmente
no caso em que o próprio autor da Declaração informa que o fez de forma
errônea, demonstrando por outros documentos qual o valor efetivamente
devido a título de determinado tributo”; e
iv.
não descontou créditos sobre as hipóteses listadas no art. 3° do citado
diploma legal, pois naquele momento não havia a clara definição acerca
dos custos e despesas passíveis do citado creditamento, de forma que a
assertiva pode ser facilmente verificada pela análise dos documentos
anexados à Manifestação de Inconformidade, mas a decisão recorrida
simplesmente considerou o quanto declarado na DCTF, sem se ater aos
demais documentos anexados à Manifestação de Inconformidade, os quais
demonstrariam o real valor devido para a competência de junho de 2003 e
o valor pago a maior pela empresa.
Tomando essas razões, e:
“Diante do exposto, requer-se seja recebido e dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para que, reformado o Acórdão n° 05-36.272 -9a Turma da DRJ/CPS, seja
cancelado o despacho decisório em epígrafe e homologada a compensação do crédito
de R$ 36.368,88 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito
centavos), a título de Contribuição ao PIS, apurado no mês de competência de junho de
2003, com o débito de PIS do mês de competência de julho de 2004, apurado no
montante de R$ 31.855,20 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte
centavos), haja vista a cabal comprovação da existência de tal crédito decorrente da
incorreta aplicação da novel legislação da Contribuição ao PIS na modalidade não-
cumulativa.
Na inimaginável hipótese de ao Recurso Voluntário ora interposto não ser dado
provimento, de plano, requer a Recorrente, com fulcro no princípio da verdade
material e no acórdão abaixo transcrito, o qual foi proferido pelos integrantes desta
Colenda Terceira Seção deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), sejam baixados os autos, a fim de que sejam promovidas diligências nas
dependências da Recorrente tendentes à averiguação da existência do crédito de R$
36.368,88 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos),
utilizado na compensação do próprio PIS do mês de competência de julho de 2004:"
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura em decorrência do inconformismo da recorrente em
face de despacho decisório, mantido hígido pela decisão a quo, que não homologou a
PER/DCOMP no 10525.43300.120804.1.3.04-5359, de 12/08/2004 (doc. fls. 002 a 006), sob o
fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte relativos ao PA 30/06/2003, não restando saldo disponível
para compensação dos débitos informados no pedido.
Por meio da referida declaração, esperava a recorrente ver reconhecido o direito
creditório de PIS/PASEP em valor original de R$ 36.368,88, para compensação com débitos da
mesma contribuição relativos ao período de apuração de JUL/2004.
O apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, por se entender que a recorrente não teria trazido aos autos documentos suficientes
para se comprovar o direito ao crédito e que, faltando ao conjunto probatório carreado aos autos
elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente
legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido (verbis - fls. 118 e ss.):
“E assim, instalada a discussão, o sucesso da contribuinte, nesta instância
administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, em ver homologada a
compensação declarada condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito.
(...)
No caso concreto, a manifestante, para comprovar suas alegações de que teria
efetuado recolhimento a maior em razão de erros na apuração da contribuição
devida, traz aos autos demonstrativos nos quais discrimina os valores que, segundo
ela, comporiam a base de cálculo do PIS cumulativo e não cumulativo, bem como
valores que seriam referentes a deduções a que teria direito, mas que não teria

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

abatido nos cálculos efetuados. Ela junta ainda cópia da DIPJ, na qual não consta
abatimento de créditos a descontar no cálculo do PIS não cumulativo.
Entretanto, apenas tais documentos não são suficientes para infirmar os débitos
informados em DCTF, pois esta declaração tem natureza de confissão de dívidas, ao
contrário da DIPJ e, evidentemente, dos demonstrativos elaborados pela manifestante.
Dessa forma, para que os dados constantes dos demonstrativos da interessada fossem
considerados os corretos, infirmando aqueles confessados em DCTF e demonstrando
a liquidez e certeza do crédito a compensar, seria necessário que ela trouxesse aos
autos documentos outros que corroborassem a apuração do tributo na forma alegada,
em especial documentos que comprovassem o valor de sua receita, bem como se a
natureza delas realmente implicaria a incidência do PIS no regime não cumulativo, e
comprovassem ainda o direito aos alegados créditos a descontar. Entretanto, a
manifestante não apresenta qualquer documento nesse sentido.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange A existência e regularidade
do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar
A Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, de acordo com os dados confessados pela
interessada, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
nesta fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações e simples
demonstrativos, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis A Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
tragados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas
documentais robustas”.
O que se observa é que o voto condutor da decisão recorrida considerou que os
documentos trazidos pela recorrente e não representariam documentos contábil hábeis à integral
comprovação do direito ao crédito.
Observo que a recorrente, alegando ter recolhido o total devido da Contribuição
ao PIS/PASEP sob um único código de receita, e ter corretamente segregado e tributado as
receitas sujeitas aos regimes cumulativo e não-cumulativo e não descontado créditos nas
hipóteses autorizadas pela legislação, trouxe aos autos um conjunto de documentos e
informações que supunha comprovar seu direito ao crédito integral.
É larga jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.365 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902555/2008-29

de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Em síntese, deve o interessado agir de forma proativa, empenhando-se
antecipadamente em provar o direito que alega deter, para que torne-se, inclusive, cabível
aventar o novel princípio da cooperação que atualmente tem redação implementada pelo Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105 de 16.03.2015, cujo artigo 6o afirma que “todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva”.
No caso em apreço, sinto que a recorrente procurou trazer, juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, aqueles elementos que poderiam, no seu entender, demonstrar
a apuração indevida do tributo, os quais a seu juízo já seriam suficientes comprovar o indébito.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência. Ressalte-se
que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Osasco - SP) analise a
documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos
apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os documentos contábil-fiscais e
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a autenticidade e
exatidão das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Osasco, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital